Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO AUTOR ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação, nos termos dos arts. 239 e 312, ambos do CPC, é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, posto que é por meio dela que a relação jurídica processual é aperfeiçoada, sendo a sua ausência causa de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do mesmo diploma.
2. O acordo celebrado entre as partes antes da citação da parte ré impede a sua homologação e a suspensão da demanda até o integral cumprimento do pactuado, pois não houve o aperfeiçoamento da relação processual, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, por superveniente perda do interesse processual, ante a evidente ausência da utilidade e da necessidade do provimento judicial.
3. Recurso desprovido.